Tribunal: TJES
Processo: 0000295-39.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-39.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000295-39.2022.8.08.0011

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CRISTINA LIMA DE RESENDE MARQUES - ES26819-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO QUE LEGITIMA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da revelia decretada diante de suposta prisão do réu à época da audiência; (ii) estabelecer se a condenação pode se fundar em confissão extrajudicial não confirmada em juízo; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da confissão; (iv) verificar a adequação da pena de multa à condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia é válida quando o réu, devidamente intimado, deixa de comparecer sem justificativa, nos termos do art. 367 do CPP, sendo comprovada sua ciência inequívoca da audiência.

A alegação de prisão no momento do ato processual não se sustenta quando os autos demonstram regularidade das comunicações processuais e ausência de impedimento concreto à participação.

A confissão extrajudicial pode ser valorada quando corroborada por outros elementos probatórios independentes e convergentes, como imagens e depoimentos colhidos sob contraditório.

A condenação não se fundamenta exclusivamente na confissão extrajudicial, mas em conjunto probatório sólido, suficiente para a formação do juízo de culpa.

A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida, não sendo possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

A pena de multa é de aplicação obrigatória quando prevista cumulativamente no tipo penal, não podendo ser afastada pela hipossuficiência do réu.

A fixação do número de dias-multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e o princípio da individualização da pena, admitindo redimensionamento quando fixada acima do mínimo sem justificativa idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação da revelia é válida quando demonstrada a regular intimação e a ausência injustificada do réu. 2. A confissão extrajudicial possui valor probatório quando corroborada por outros elementos autônomos e convergentes. 3. A pena de multa é obrigatória quando cumulativamente prevista no tipo penal. 4. O número de dias-multa deve ser fixado proporcionalmente à pena privativa de liberdade, admitindo redução para o mínimo legal quando ausente fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput, e art. 49; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Tema 984 (REsp 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000295-39.2022.8.08.0011

APELANTE: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CRISTINA LIMA DE RESENDE MARQUES - ES26819-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA

em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 18942304), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 18942319), a defesa técnica sustenta, em síntese, a nulidade da revelia decretada, ao argumento de que há fortes indícios de que o réu encontrava-se preso à época da audiência de instrução, circunstância que teria impedido participação no ato processual e violado garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz, ainda, a fragilidade do acervo probatório, notadamente quanto à utilização da confissão extrajudicial não confirmada em juízo, defendendo a impossibilidade de sua valoração isolada para fins condenatórios. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, caso mantida a condenação, bem como pela revisão da dosimetria da pena, com redução da reprimenda, e pela adequação da pena de multa à condição econômica.

Emerge da Denúncia que, no dia 30/6/2021, na Rua Mileto Louzada, nº 62, Bairro Otton Martins, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu subtraiu para si uma motocicleta Honda CG 125 Fan pertencente à vítima Alexandro Veghini.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima deixou sua motocicleta em frente a sua residência. Após algumas horas, percebendo que ela havia sido furtada, verificou as imagens de videomonitoramento de sua vizinha.

Na sequência, a vítima divulgou a mídia através das redes sociais com o objetivo de identificar o autor fato e diversas pessoas reconheceram o indivíduo como sendo o réu.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise d
as teses recursais.

No que se refere à tese recursal relativa à decretação da revelia do réu, tem-se que, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o réu declinou seu endereço residencial (Rua Alberto Boreli, nº 33, “ao lado da lanchonete do neguito”).

Após o recebimento da denúncia, a Secretaria do Juízo fez consignar nos autos uma consulta ao sistema INFOPEN indicando que o réu encontrava-se recluso no sistema prisional (ID 18941783).

Em virtude de tal constatação, o mandado de citação foi endereçado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes (ID 18942284).

Em 28/02/2024, o réu foi formalmente citado na unidade prisional (ID 18942289).

Por meio da Decisão de ID 18942292, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento.

O mandado de intimação do réu, por sua vez, foi endereçado para seu endereço residencial (ID 18942297).

O oficial de justiça que diligenciou na intimação do réu para a audiência cumpriu o mandado em 07/5/2025. Na ocasião, certificou o seguinte:

“
fiquei impossibilitado de intimar: LUIZ GUILHERME BARBIERI DA COSTA, em virtude de não tê-lo encontrado no mencionado endereço, tendo sido informado pela sua tia que o mesmo foi morar em Presidente Kenedy-ES, porém a referida senhora não soube informar o seu novo endereço, informando, ainda, que não possui nenhum tipo de contato com ele, sendo que o número do celular indicado no mandado não está recebendo ligação.”

Nada obstante, foi procedida nova tentativa de intimação em 16/5/2025,
desta vez com êxito
(ID 18942301), oportunidade em que o réu declinou seu novo endereço.

Ainda assim, mesmo ciente da data da audiência, o réu deixou de comparecer, sem apresentar justificativa idônea. Tal circunstância evidencia comportamento processual desidioso, apto a autorizar a aplicação do art. 367, do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que eventual alegação de prisão à época dos atos processuais não se sustenta diante do conjunto fático certificado nos autos, que demonstra a regularidade das comunicações processuais e a ciência inequívoca do réu quanto ao ato designado. A mera suposição de que o apelante estava preso no momento do ato judicial, sem qualquer comprovação, não tem o condão de configurar nulidade processual.

Nesse contexto, ausente qualquer mácula na formação da relação processual ou na intimação para audiência, correta se mostra a decretação da revelia, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Prosseguindo, a defesa técnica questiona a utilização da confissão extrajudicial para formação do édito condenatório.

Ocorre que, no caso em exame, a autoria delitiva encontra-se amparada em sólido conjunto probatório, constituído por elementos autônomos e convergentes, notadamente as imagens captadas por sistema de videomonitoramento, bem como os depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por testemunha em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tais elementos, por si sós, revelam-se suficientes para a formação de juízo condenatório seguro.

A confissão extrajudicial, nesse contexto, não se apresenta como elemento isolado ou determinante, mas sim como dado adicional que harmoniza e reforça o arcabouço probatório já existente, conferindo-lhe maior consistência e credibilidade.

Dessa forma, inexistindo condenação lastreada unicamente em confissão extrajudicial, afasta-se a alegação defensiva, porquanto observado o standard probatório exigido para a condenação.

Em relação à dosimetria, a confissão já foi devidamente valorada como circunstância atenuante, sendo a pena fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ.

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que, uma vez cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal. Dessa forma, enuncia-se que não cabe ao julgador deixar de aplicá-la pelo simples fato do acusado ser hipossuficiente, pois se trata de reprimenda que complementa a pena privativa de liberdade.

No caso em testilha, a pena de multa é resultante da condenação pelo crime de furto.

Em relação ao requerimento para diminuição da pena pecuniária, é relevante ressaltar que a dosimetria, nesse caso, é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Nesse contexto, na segunda fase dosimétrica, em virtude da aplicação da atenuante da confissão espontânea, a pena de prisão foi fixada no mínimo legal, enquanto a pena pecuniária foi fixada em 20 (vinte) dias-multa, patamar maior que o mínimo previsto em lei (que é de 10 (dez) dias-multa – artigo 49, do Código Penal). Assim, é preciso, sobretudo em prol do atendimento ao princípio da individualização da pena, o redimensionamento da pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Maria Cristina Lima de Resende Marques
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações acima tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
unicamente para reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)